Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712371-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GERALDO GONCALVES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26369042). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 30 (trinta dias), apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26369042) interposto por GERALDO GONÇALVES SILVA contra decisão por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador